Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-70.2025.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-70.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES

, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 272.705.211-15 (EMBARGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica concernente a contratos de empréstimo consignado fraudulentos, condenando o embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado, além de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro e ausência de pronunciamento sobre modulação temporal dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se o acórdão deveria ter se manifestado sobre a modulação temporal dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS, que determina a aplicação da devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição em dobro, consignando que a penalidade é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, dispensando a comprovação de má-fé subjetiva.

4. A fundamentação do julgado demonstra que a instituição financeira violou o dever de boa-fé objetiva ao realizar descontos em benefício previdenciário sem comprovar a existência de relação jurídica válida, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na celebração dos contratos impugnados.

5. A alegação de engano justificável não prospera, porquanto o acórdão demonstrou que a ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante e de detecção de operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço, não configurando erro escusável apto a afastar a responsabilidade do fornecedor.

6. A questão da modulação temporal dos efeitos revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, considerando que os descontos indevidos iniciaram em maio de 2025, período muito posterior à data estabelecida como marco temporal para aplicação do novo entendimento, seja no EAREsp nº 676.608/RS, seja no EAREsp nº 1.413.542/RS, ambos publicados em 30 de março de 2021.

7. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi plenamente atendido pelo acórdão embargado.

8. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte ou a acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre a necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro quando o acórdão adota expressamente o entendimento consolidado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa este requisito subjetivo quando houver violação à boa-fé objetiva. 2. Inexiste omissão quanto à modulação temporal dos efeitos de precedente quando esta questão revela-se irrelevante para o caso concreto, considerando que as cobranças indevidas ocorreram em período muito posterior à data estabelecida como marco temporal para aplicação do novo entendimento. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegadas omissões quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro do indébito e quanto à modulação temporal dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS.

O acórdão embargado, proferido em sede de apelação cível, desproveu integralmente o recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de relação jurídica concernente aos contratos de empréstimo consignado nº 525542754, no valor de R$ 40.000,00, e nº 525803832, no valor de R$ 10.000,00, declarando a nulidade dos mesmos por fraude bancária. O julgado determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do embargado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas, com autorização de compensação dos valores comprovadamente creditados, fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, manteve a multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência e majorou os honorários advocatícios de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Nos embargos apresentados, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a penalidade da devolução em dobro sem pronunciamento expresso sobre a necessidade de existência de má-fé do credor. Sustenta que
"ao aplicar a penalidade da devolução em dobro, o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre a necessidade de existência de má-fé do credor",
argumentando que a responsabilização à repetição em dobro foi fundamentada unicamente na suposta cobrança indevida, sem exigir ou perquirir sobre a caracterização da má-fé da instituição financeira. Alega que o acórdão não analisou se a conduta do embargante se enquadra na hipótese de engano justificável, especialmente porque a instituição financeira possui elementos probatórios sobre a legitimidade da cobrança, com evidências legítimas da contratação, e se o débito tinha respaldo em relação jurídica incontroversa, aplicável, portanto, o disposto na parte final do artigo 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual descabe a penalidade de devolução em dobro quando há engano justificável pelo fornecedor.

O embargante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sua interpretação, condiciona a repetição em dobro do indébito à caracterização de má-fé por parte do credor, citando precedentes que afirmam ser necessária a comprovação da má-fé para a condenação em restituição em dobro. Argumenta que o acórdão embargado, ao julgar o caso sem analisar o argumento deduzido pelo embargante amparado na jurisprudência do STJ, incorreu em omissões legalmente previstas no artigo 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Aduz ainda que, mesmo que a questão fosse analisada com base no EAREsp nº 676.608/RS, seria necessário observar a modulação dos efeitos, conforme assentado na decisão do STJ, de que a devolução na forma dobrada somente é aplicável a partir da publicação daquela decisão em 30 de março de 2021.

Por fim, requer que seja sanado o vício apontado, para que haja pronunciamento desta Câmara a respeito da necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro, bem como sobre a tese fixada no precedente invocado para modulação dos efeitos, ou, ao revés, sejam atribuídos excepcionais efeitos infringentes ao recurso, para fins de adequar a decisão ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Alternativamente, requer o reconhecimento da ausência de má-fé do embargante, com o afastamento da condenação à restituição em dobro e redistribuição dos ônus sucumbenciais, ou, sendo mantida a condenação, que sejam modulados os efeitos da decisão a fim de que a condenação da requerida à devolução do valor se dê a partir da publicação do precedente suscitado.

Em contrarrazões, o embargado
MANOEL SOARES DOS SANTOS
alegou que as alegações do embargante não se sustentam, afirmando que os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e que no caso concreto não há qualquer vício no acórdão. Sustenta que
"o que se verifica é a tentativa evidente de rediscussão do mérito, o que é manifestamente incabível na via eleita",
argumentando que o acórdão foi claro, fundamentado e enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente no que diz respeito à inexistência de contratação válida, à falha na prestação do serviço, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à aplicação da restituição em dobro.

O embargado afirma que permanece incontroverso que a relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, e que o acórdão aplicou corretamente o artigo 14 do CDC, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Argumenta que o embargante não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar registros unilaterais e documentos internos incapazes de demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, sendo evidente a falha na prestação do serviço. Quanto à legalidade da restituição em dobro, sustenta que a alegação de que seria necessária a comprovação de má-fé não merece acolhimento, pois restou claramente demonstrado que houve cobrança indevida, não houve comprovação de contratação válida e inexiste qualquer elemento que configure engano justificável, sendo correta a condenação à restituição em dobro.

O embargado argumenta que a tese de engano justificável não se sustenta, pois o embargante não apresentou qualquer prova robusta capaz de demonstrar erro escusável, limitando-se a alegações genéricas, e que a simples existência de registros internos unilaterais não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, configurando a ausência de mecanismos eficazes de segurança e validação das contratações, por si só, falha na prestação do serviço. Quanto à inexistência de omissão quanto à modulação, afirma que não há qualquer omissão quanto à modulação de efeitos, pois o acórdão encontra-se alinhado ao entendimento atual do STJ, tendo decidido a controvérsia de forma completa e fundamentada, e que a pretensão do embargante, nesse ponto, novamente revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão, e o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu integralmente o recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de relação jurídica concernente a contratos de empréstimo consignado fraudulentos e condenou o embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado, além de indenização por danos morais.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme se extrai da análise dos autos, atendendo ao prazo estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, configurando-se adequada a via eleita para a pretensão deduzida. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração.

Passo à transcrição integral da ementa do acórdão embargado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, alegando a existência de contratos de empréstimo consignado fraudulentos. O autor sustenta ter contratado legitimamente um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) junto ao banco apelante, mas foram registrados em seu nome, sem sua autorização, outros dois contratos: (i) empréstimo consignado nº 525542754, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e (ii) empréstimo consignado nº 525803832, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultando em descontos mensais indevidos de R$ 929,48 e R$ 232,09 em seu benefício previdenciário. Apresentou Boletim de Ocorrência, reclamação ao PROCON, extratos de empréstimos consignados e histórico de créditos do INSS, comprovando a fraude e os descontos realizados. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação inequívoca, por parte da instituição financeira, da manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na celebração dos contratos de empréstimo consignado impugnados, mediante análise da suficiência das credenciais de segurança utilizadas (senha pessoal, token e logs de contratação); (ii) saber se a fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante utilização de dados do consumidor para contratação de empréstimos consignados, caracteriza fortuito interno ou fortuito externo, para fins de responsabilização civil da instituição financeira; (iii) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratos fraudulentos, configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento, e se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ, que dispensa o requisito subjetivo de má-fé quando houver violação à boa-fé objetiva; e (v) saber se a multa cominatória (astreintes) fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência revela-se exorbitante ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do STJ. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre e consciente do autor na celebração dos contratos impugnados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas (logs) produzidas unilateralmente, sem elementos robustos de segurança, tais como biometria facial, assinatura digital certificada ou outros meios idôneos aptos a assegurar, inequivocamente, a identidade do contratante. 5. A movimentação financeira imediatamente posterior aos supostos empréstimos corrobora, de forma decisiva, a tese de fraude: os valores creditados foram majoritariamente transferidos via PIX para terceiros e sacados em terminais de autoatendimento (R$ 6.000,00), na mesma data (14/03/2025), caracterizando o modus operandi típico de fraudes bancárias digitais, nas quais estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas. 6. As fraudes bancárias perpetradas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não constituindo excludente de responsabilidade civil, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ e no Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR), que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 7. A responsabilidade das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes ao seu exercício, impondo-se o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas, cuja violação caracteriza defeito no serviço. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento, porquanto a conduta extrapola o mero dissabor cotidiano e viola direitos da personalidade, comprometendo a dignidade e a subsistência do consumidor. 9. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica, mostrando-se suficiente para compensar os transtornos experimentados sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares. 10. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que fixou tese jurídica no sentido de que 'a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo', dispensando a comprovação de má-fé, porquanto houve violação ao dever de boa-fé objetiva mediante realização de descontos sem respaldo contratual. 11. A compensação dos valores creditados encontra-se adequadamente disciplinada na sentença, que autorizou a compensação apenas dos valores comprovadamente creditados na conta corrente do autor, estabelecendo parâmetro razoável e equânime, cabendo à instituição financeira, em sede de cumprimento de sentença, demonstrar documentalmente os montantes efetivamente creditados e compensáveis, observando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 12. A multa cominatória (astreintes) fixada não se revela exorbitante ou desproporcional, considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, sendo o valor adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem ensejar enriquecimento sem causa, podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, caso constatado excesso ou desnecessidade, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido Tese de julgamento: '1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A simples apresentação de telas sistêmicas (logs) e comprovantes de transferência bancária, sem elementos robustos de segurança, tais como biometria facial ou assinatura digital certificada, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na contratação de empréstimo consignado. 3. A movimentação financeira imediatamente posterior ao suposto empréstimo, mediante transferências via PIX para terceiros e saques em terminais de autoatendimento, constitui indício veemente de fraude bancária. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de contratos fraudulentos, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de sofrimento. 5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, quando houver violação à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ.'"

O embargante aponta dois vícios no acórdão embargado. O primeiro consiste em alegada
omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé
para aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O segundo refere-se à
ausência de pronunciamento sobre a modulação temporal
dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS, que, segundo o embargante, determina a aplicação da devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado.

Quanto ao primeiro vício alegado, concernente à suposta omissão sobre a necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

O julgado consignou de forma clara e inequívoca que
"a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que fixou tese jurídica no sentido de que 'a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo', dispensando a comprovação de má-fé, porquanto houve violação ao dever de boa-fé objetiva mediante realização de descontos sem respaldo contratual."

A fundamentação do acórdão embargado revela-se completa e suficiente ao enfrentar a questão da repetição em dobro, tendo adotado expressamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, que representa a orientação jurisprudencial mais atual e vinculante sobre a matéria.

O julgado não apenas citou o precedente, mas aplicou-o de forma adequada ao caso concreto, demonstrando que a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela realização de descontos sem respaldo contratual válido, em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de contratos fraudulentos que a instituição financeira não logrou comprovar terem sido celebrados mediante manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

A tese jurídica fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS estabeleceu de forma definitiva que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Esta orientação representa a superação do entendimento anterior que condicionava a aplicação da penalidade à comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, adotando-se critério objetivo fundado na violação do dever de boa-fé que permeia todas as relações de consumo.

O acórdão embargado aplicou corretamente este entendimento ao caso concreto, demonstrando que a instituição financeira violou o dever de boa-fé objetiva ao realizar descontos em benefício previdenciário sem comprovar a existência de relação jurídica válida que os justificasse.

A fundamentação do julgado evidencia que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor na celebração dos contratos impugnados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem elementos robustos de segurança aptos a assegurar inequivocamente a identidade do contratante. Esta circunstância, aliada à movimentação financeira atípica imediatamente posterior aos supostos empréstimos, caracteriza a fraude bancária e a consequente violação ao dever de boa-fé objetiva.

A alegação do embargante de que o acórdão deveria ter analisado a existência de engano justificável não prospera.

O julgado enfrentou expressamente esta questão ao consignar que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tendo permitido a realização de operações fraudulentas em razão da inadequação dos sistemas de segurança empregados.

A ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade do contratante e de detecção de operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço, não configurando engano justificável apto a afastar a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico processual brasileiro, estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado atendeu plenamente a este requisito ao fundamentar de forma clara e suficiente a aplicação da repetição em dobro, demonstrando a violação ao dever de boa-fé objetiva mediante a realização de descontos sem respaldo contratual válido. A circunstância de o julgado não ter adotado expressamente a terminologia "má-fé" ou "engano justificável" não configura omissão, porquanto a fundamentação apresentada demonstra inequivocamente que a conduta da instituição financeira não se enquadra na exceção prevista na parte final do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência invocada pelo embargante, que condiciona a repetição em dobro à comprovação de má-fé, encontra-se superada pelo entendimento consolidado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, que representa a orientação mais atual e vinculante sobre a matéria. O acórdão embargado aplicou corretamente este precedente, não havendo qualquer violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto o julgado fundamentou adequadamente a decisão com base no entendimento jurisprudencial vigente, demonstrando sua aplicabilidade ao caso concreto.

Quanto ao segundo vício alegado, concernente à ausência de pronunciamento sobre a modulação temporal dos efeitos do precedente firmado no EAREsp nº 676.608/RS, verifica-se que o embargante confunde dois julgados distintos do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema 929, consolidado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS, e não no EAREsp nº 676.608/RS invocado pelo embargante. Embora ambos os julgados tratem da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apresentam nuances distintas quanto à modulação de efeitos.

O EAREsp nº 676.608/RS, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 21 de outubro de 2020, com publicação em 30 de março de 2021, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Este julgado determinou expressamente a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que o entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito seria aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, incidindo unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas seriam atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

O EAREsp nº 1.413.542/RS, por sua vez, também julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 21 de outubro de 2020, com publicação em 30 de março de 2021, fixou tese idêntica quanto ao mérito, estabelecendo que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Contudo, este julgado determinou modulação parcial dos efeitos, aplicando-se o entendimento fixado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, com exceção das cobranças indevidas decorrentes de prestação de serviço público.

A análise detida dos autos revela que os descontos indevidos no benefício previdenciário do embargado iniciaram em maio de 2025, conforme expressamente consignado no acórdão embargado ao afirmar que
"no caso dos autos, como os descontos iniciaram em maio de 2025, os valores debitados devem ser restituídos em dobro."

Esta circunstância temporal demonstra que as cobranças indevidas ocorreram em
momento muito posterior à publicação dos precedentes invocados
, seja o EAREsp nº 676.608/RS, seja o EAREsp nº 1.413.542/RS, ambos publicados em 30 de março de 2021. Portanto, ainda que se considerasse aplicável a modulação temporal determinada em qualquer dos julgados, o caso concreto estaria integralmente abrangido pelo novo entendimento, não havendo qualquer prejuízo ao embargante.

O acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de mencionar expressamente a modulação temporal dos efeitos do precedente, porquanto esta questão revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, considerando que os descontos indevidos ocorreram em período muito posterior à data estabelecida como marco temporal para aplicação do novo entendimento. A fundamentação do julgado demonstra de forma clara e suficiente a aplicabilidade do Tema 929 ao caso concreto, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre aspecto que não interfere no resultado do julgamento.

A pretensão do embargante de que o acórdão se pronunciasse expressamente sobre a modulação temporal dos efeitos do precedente, quando esta questão não possui qualquer relevância para o caso concreto, revela a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração. O recurso declaratório não se presta a adequar a decisão ao entendimento da parte ou a acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargado, em suas contrarrazões, sustenta com acerto que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, argumentando que inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, e que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. Esta assertiva encontra respaldo na análise detida dos autos, que revela a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, caracterizando-se os embargos de declaração como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, embora se reconheça a ausência de vícios no acórdão embargado e a tentativa de rediscussão do mérito mediante os embargos de declaração, não se verifica a presença dos requisitos necessários para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. A caracterização do caráter protelatório do recurso exige a demonstração inequívoca de que a parte interpôs os embargos de declaração com o propósito exclusivo de retardar o trânsito em julgado da decisão, sem qualquer fundamento plausível. No caso concreto, embora os vícios apontados não se configurem, a argumentação apresentada pelo embargante revela a existência de controvérsia jurídica sobre a matéria, não se caracterizando a manifesta má-fé processual necessária para aplicação da penalidade.

A rejeição dos embargos de declaração não implica necessariamente a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo esta medida ser reservada para hipóteses em que se demonstre inequivocamente o propósito protelatório do recurso, mediante a interposição de embargos manifestamente infundados e desprovidos de qualquer plausibilidade jurídica.

No caso concreto, embora os vícios apontados não se configurem, a existência de precedentes anteriores do Superior Tribunal de Justiça que condicionavam a repetição em dobro à comprovação de má-fé, posteriormente superados pelo Tema 929, confere certa plausibilidade à argumentação apresentada pelo embargante, afastando a caracterização do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, por não se caracterizar, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório do recurso. Saliento, ainda, considerar prequestionado todos os dispositivos legais invocados e discutidos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026